Tribunal: TJMT
Processo: 1013353-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
AGRAVANTE: YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA
AGRAVANTE: YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA
AGRAVADO: RIZZO COMERCIO DE MOTOS LTDA
CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
À vista da ausência de pedido de liminar recursal, efeito suspensivo e/ou antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Em seguida, à d. Procuradoria Geral de Justiça.
Após, à incontinenti conclusão.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de julho de 2020.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora